Tribunal: TJSP
Processo: 1001852-30.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de obrigação de fazer – Assistência à saúde – Fixação de verba honorária – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Condenação devida em 10% do

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ação de obrigação de fazer – Assistência à saúde – Fixação de verba honorária – Possibilidade – Aplicação do princípio da causalidade – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil – Condenação devida em 10% do valor dado à causa – Apelação provida.